Tribunal: TJSP
Processo: 0001907-09.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360973
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001907-09.2018.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante TIAGO
TEODORO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001907-09.2018.8.26.0542 -Voto no
2
Voto no 47.915
Apelação Criminal no 0001907-09.2018.8.26.0542
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de OSASCO
3a Vara Criminal
Apelante: TIAGO TEODORO DA SILVA
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
O réu foi processado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, em razão de fatos ocorridos no dia 16 de
agosto de 2018, por volta de 17h20, na Travessa B, Bandeiras, Aliança,
Comarca de Osasco, quando, trazia consigo, para fins de entrega a
consumo de terceiros, 40 porções de maconha, 73 de cocaína e 23 de
"crack", o fazendo em desacordo com determinação legal. Ao final da
instrução a ação foi julgada procedente, para condená-lo nos termos da
denúncia, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial
fechado, além do pagamento de 583 dias-multa, no piso (fls. 228-233).
Apela da sentença a defesa, requerendo, em
suma, a absolvição lastreada na insuficiência do conjunto probatório.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a
aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da
Lei no 11.343/06. Quanto a este último tema, aduz que a reincidência não
pode, a um só tempo, aumentar a pena e afastar a aplicação do redutor,
tratando-se, pois, de verdadeiro bis in idem. Outrossim, pleiteia o
estabelecimento de regime inicial semiaberto. Por fim, caso seja
mantida a condenação, requer a gratuidade das custas
processuais (fls. 267-277).
Contrarrazões às fls. 280-287.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-
se pelo improvimento do apelo (fls. 297-309).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001907-09.2018.8.26.0542 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo a denúncia, na data apontada, policiais
civis, a bordo de uma viatura descaracterizada, diligenciaram até a Rua
Desembargador Décio Mendes Pereira, ponto de tráfico de drogas.
Ao chegar, estacionaram a viatura e seguiram a pé
pela Travessa B, onde se depararam com o réu, ao qual trazia um estojo
de cor vermelha nas mãos, razão pela qual o abordaram. Dentro do estojo
estavam as drogas noticiadas, além de R$ 37,00, em dinheiro.
Indagado, o ora apelante confessou que traficava
no local, nada informando acerca do fornecedor das drogas. Assim, foi
preso e conduzido ao distrito policial, onde, ao ser instado pela autoridade
policial, confessou o crime imputado. À sua conduta atribuiu a
necessidade de auferir algum ganho, porquanto estivesse passando por
dificuldades financeiras. Com isso, pegou as drogas para vender, sendo,
entretanto, abordado pelos policiais civis (fl. 6). Em juízo mudou a versão,
passando a refutar a imputação. Aduziu morasse no ponto de drogas.
Estava com a quantia de R$ 40,00, para comprar comida. Na viela, foi
abordado pelos policiais. Os policiais forjaram sua prisão porque já
possuía passagem criminal. Afirmou, ainda, que os agentes ouvidos em
audiência não participaram de sua prisão, porquanto tivessem sido outros
os autores. Já foi condenado por crime de tráfico (fl. 201).
De outro lado, o policial civil Paulo Correia Coelho
Filho, em juízo, afirmou que no dia dos fatos, no final da tarde, em local já
conhecido como ponto de venda de tóxicos, estava a bordo de viatura
descaracteriza, com um parceiro, quando surpreendeu o réu portando
uma pochete vermelha. Após revista pessoal, constatou que no interior
havia cocaína, crack e maconha. O réu confessou que vendia drogas ali.
Explicou não ter procedido campana, tampouco viu o réu vender as
drogas. Não havia outras pessoas ao redor. Por fim, afirmou desconhecer o
réu até aquela data (fl. 199).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001907-09.2018.8.26.0542 -Voto no
4
No mesmo sentido o depoimento do policial Fulvio
Damiani (fl. 198).
O
exame
químico-toxicológico
registrou
a
quantidade e natureza das drogas apreendidas (fls. 142-145).
Não se pode duvidar, de antemão, da veracidade
dos testemunhos policiais. Como qualquer outra pessoa, podem prestar
prova válida, dependendo do conteúdo de suas alegações. Depois, seria
absurdo que, somente pela função exercida, de encarregados de
manutenção da segurança pública, pudessem ser tomados por suspeitos
daquilo que declaram. Inverter-se-ia a presunção de legalidade dos atos
desses agentes públicos. Além disso, não parece razoável que fossem
incriminar inocente, escolhido aleatoriamente, imputando-lhe o grave
delito, sem qualquer razão pessoal para o ato. Portanto, não demonstrada
qualquer razão para suspeita de conduta censurável dos policiais e, para
além de meras afirmações, nenhuma foi provada pelo ora recorrente é de
se admitir seus testemunhos como verdadeiros.
Saliente-se, a norma penal encartada no artigo 33
da Lei 11.343/066 traz em seu bojo várias ações que podem caracterizar o
delito de tráfico, logo, não é necessário que o agente fosse preso vendendo
a droga, tampouco portando quantia em dinheiro ou que petrechos
normalmente utilizados na atividade de traficância fossem encontrados,
pois a aquisição, a guarda, enfim a posse desse material ilícito, é
suficiente para realização do crime do artigo 33 da lei especial.
Anote-se, ainda, que em face da intensa repressão
policial, tem-se como conduta ordinária do dependente ou até mesmo do
usuário eventual, não adquirir ou manter em depósito quantidades
expressivas de droga. Primeiro pelo risco de maior prejuízo. Segundo pelo
temor de ser considerado traficante, estando sujeito a penas mais severas.
A experiência cotidiana revela que o usuário compra quantidade suficiente
para o consumo diário, no máximo para dois ou três dias. Também não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001907-09.2018.8.26.0542 -Voto no
5
pode ignorar que os valores envolvidos na aquisição de grandes
quantidades, na maioria das vezes, inviabilizam a manutenção de estoque.
Com efeito, é justo se tome como indício seguro da
autoria a posse de drogas, verificada em decorrência da atuação policial,
em circunstâncias não suficientemente esclarecidas pelo réu. Apenas este
pode realizar a prova no sentido de demonstrar aquilo que alegam. Como
provável agente do crime, tem o ônus dessa demonstração, nos moldes do
art. 156 do CPP e, não a realizando, é correto tomar-se o indício do tráfico,
não contrariado pela contraprova do acusado, como indicativo seguro da
autoria. Não se cuida de presumir esse fato, mas de deduzi-lo das
circunstâncias provadas, autorizadoras dessa conclusão (CPP, art. 239) e,
não fosse esta verídica, poderia ser desfeita pelo réu.
Era,
assim,
inarredável
o
acolhimento
da
pretensão punitiva quanto ao tráfico.
A dosimetria aplicada não comporta reparos, pois,
vê-se que o aumento perpetrado na fase inicial se mostrou justificado pela
quantidade e diversidade de drogas vistas na espécie, consistentes em 40
porções de maconha, 73 de cocaína e 23 de crack, em consonância com a
norma vazada no artigo 42 da Lei Antidrogas.
Depois, correta a compensação procedida entre a
reincidência anotada na certidão de fl. 139, com a confissão erigida pelo
réu no inquérito.
A reincidência, em sentido oposto ao alegado nas
razões recursais, mostrou-se apta a impedir, na fase derradeira, a
aplicação do redutor previsto na Lei n.o 11.343/06. No ponto, não há falar
em bis in idem em considerar a circunstância em questão, seja para a
elevação da pena na segunda etapa do cálculo, como na terceira, para
obstar a incidência da minorante. Isso porque os requisitos para aplicação
do redutor estão dispostos no parágrafo 4o, do artigo 33 da apontada lei.
Afinal, se a reincidência motivou aumento de pena, seria contraditório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001907-09.2018.8.26.0542 -Voto no
6
olvidar o fato para a redução pretendida. Não há dupla punição pelo
mesmo fato, como pretende a combativa defesa, mas ao contrário,
coerência na sua avaliação, que repercute nos dois instantes da fixação da
pena.
Nesta senda, correta também a decisão do juízo a
quo pela fixação do regime inicial fechado, ante o quantum da pena
determinada, em cotejo com a norma prevista no artigo 33, parágrafo 2o,
“b” do CP.
Quanto às custas do processo, na forma da Lei
Estadual 11.608/03, artigo 4o, § 9o, alínea “a”, pode ser exigida do
acusado, ainda que beneficiário de assistência judiciária, pois seria
suspensa a exigência enquanto não revelada a capacidade econômica de
solvê-las, extinguindo-se em cinco anos, nos termos do artigo 12, da Lei
1.060/50. Contudo, isso se verificará quando da execução.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao apelo de
Tiago Teodoro da Silva, para manter integralmente a respeitável sentença
ora recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator